Tribunal: TJDFT
Processo: 0020158-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020158-92.2009.8.07.0001 RECORRENTE: JANEIDE PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF - Tema 546). A ementa do paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 10738147): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEI DISTRITAL N.o 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE. FRAUDE AO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/92 encontra-se eivado de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso, XI, da Lei Maior. Esta Corte, inclusive, reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 2009.00.2.006922-7. 2. In casu, mesmo que assim não o fosse, o veículo é o da modalidade passageiros para todos os efeitos jurídicos, havendo se afastar a aplicabilidade da legislação distrital, não havendo que se falar na hipótese de fraude prevista no artigo 28. Precedentes desta Egrégia Corte. 3. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014